Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) fixação do regime inicial aberto; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) afastamento da reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A caracterização do delito de ameaça não demanda ânimo calmo e refletido, bastando o prenúncio de causar mal injusto e grave, incutindo real temor à vítima.
5. Conserva-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, assim estabelecido pelo Juízo singular, considerando-se a reincidência do réu.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 400,00 (quatrocentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.